Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
1. Não obstante a supressão das ações cautelares autônomas pelo Código de Processo Civil de 2015, é cabível o ajuizamento de ação probatória autônoma antecedente para a exibição de documentos, quando verificada a presença de um dos requisitos previstos no artigo 381 do diploma processual.
2. Em ação probatória autônoma antecedente, composta por pedido de exibição de documento, não é admitido obrigar a parte a apresentar documentos pessoais de terceiros, sem sequer justificativa ou prova mínima de que os possui.
3. A extinção do feito em virtude de irregularidades e defeitos não sanados pela parte não ofende o princípio da efetividade processo, mas, na verdade, garante a sua celeridade e economia, nos termos do art. 321 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.